Tribunal: STF
Processo: RE 1316819
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Cobrança. Loteamento administrado por associação de moradores. Prestação de serviços demonstrada. Corréu inclusive confessara a dívida, pleiteando a sua negociação e, posteriormente, solicitara a desfiliação. Contrato entre as partes, até a efetivação do desligamento, apto a produzir os efeitos pertinentes. Valores devidos até então em condições de sobressair. Réus titulares de domínio também aptos a integrar o polo passivo, ante a solidariedade existente. Pretensão do corréu de nada pagar não tem supedâneo. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em exame, existe confissão da dívida, de acordo com o disposto à pág. 68, consequentemente, quem pleiteou a desfiliação é porque estava filiado, logo, tinha a qualidade de associado, por conseguinte, tem a obrigação de pagar as taxas.
    Desta forma, no período que antecede a notificação de desfiliação, os valores pretendidos pela associação autora estão em condições de prevalecer, haja vista que existia contrato entre as partes.
    (...)
    Por outro lado, nada consta no Registro de Imóveis de que os anteriores titulares de domínio, conforme certidão de pág. 66, teriam cedido os direitos ao corréu Maurício Angelon, portanto, a solidariedade entre os integrantes do polo passivo deve sobressair, visto que o princípio da publicidade não se faz presente, ante a ausência de registro na matrícula respectiva.
    Outrossim, a pretensão do corréu Maurício Angelon, qual seja, de nada adimplir, não pode preponderar, tendo em vista que os valores devidos até então estão aptos a serem exigidos.
    Ademais, a infraestrutura no empreendimento é notória, ante a existência de segurança, áreas verdes bastante conservadas, o que inclusive consta das fotos de págs. 156/158 e 164, logo, tais serviços têm aspecto teleológico inclusive de valorização dos imóveis ali localizados.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente